Tribunal: TJDFT
Processo: 0734471-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 SOBRE A PENA-BASE.
I - Inviável a absolvição quando os depoimentos coerentes dos policiais responsáveis pela investigação evidenciam o tráfico de drogas.
II - As declarações prestadas por agentes do Estado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciadas com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.